Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004247-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO - CPF: 019.413.781-37 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE

– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
–
ORDEM DENEGADA.

Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada.

Paciente respondeu preso ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto além de ser reincidente, não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o advogado –Dr. Vitor Hugo da Cruz Santos, em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO
apontando como coatora a autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação penal nº 1000296-18.2021.8.11.0024, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pede, ao fim, a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.

A inicial não vem instruída com prova documental do alegado.

O pedido liminar foi indeferido (id. 121361478). A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 122199841).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
pretendida (id. 109415998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, alega o impetrante que há carência de fundamentação da sentença para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

No entanto, verifica-se que a decisão de negativa do apelo em liberdade considerou inexistir alteração de sua situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.

Em consulta ao andamento processual constata-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada desde o início da instrução processual e que com a superveniência da sentença condenatória, na qual
o paciente foi condenado à uma pena de 06(seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas, ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar, sendo que nela o magistrado consignou:

“(...)
A teor do que dispõe o art. 387, §1º, do CPP, este Juízo MANTÉM a segregação cautelar do réu EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO, tendo em vista a fixação do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, sendo necessária sua manutenção no cárcere.
(...)” (sic)(id. 120849992)

Verifica-se ainda que
a instrução processual transcorreu em um lapso temporal de menos de um ano
, haja vista que a denúncia foi recebida no dia

22/02/2021

e a sentença prolatada no dia

10/03/2022
.

Nesse aspecto, importa destacar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (...)” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (destacamos).

Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso
(transportando quase dois quilos de cocaína e maconha e tendo em sua posse diversas armas de fogo)
, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de
reiteração delitiva
, porquanto além de ser reincidente, não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto.

Isso porque, o paciente já possuía
duas sentenças condenatórias

em seu desfavor, pelos crimes de homicídio e roubo, sendo que na ocasião em que fora preso pelo crime em comento, constatou-se que o paciente não estava cumprindo as condições anteriormente impostas pelo juízo das execuções penais, haja vista que estava

proibido de sair de Cuiabá e Várzea Grande, bem como só poderia sair de sua residência para trabalhar e, por óbvio, não poderia se envolver em novos crimes, mas foi flagrado pelo crime de tráfico de drogas na comarca

de Chapada dos Guimarães.

Com efeito, assim consignou o magistrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com o escopo de resguardar a ordem pública:

“(...) Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública ou frustrar a aplicação da lei penal. Não custa ressaltar que, em consulta aos antecedentes criminais do flagranteado, verifica-se que ele possui anotações criminais pela prática dos crimes de roubo, furto, crimes contra o sistema nacional de armas e, recentemente, pela prática de homicídio. Além do mais, verifica-se que cumpre pena no executivo de pena unificado n. 2483-40.2013.811.0042, perante a comarca de Cuiabá/MT, cuja progressão de regime se deu nos idos de junho de 2020. Naquela ocasião, foram fixadas condições, dentre elas, a proibição de cometer novas infrações penais, sob pena de revogação do benefício e regressão de regime. Contudo, após a alteração do regime, não titubeou em recorrer à realização de nova conduta criminosa, o que reforça a necessidade da segregação ora imposta. Ou seja, a conduta delituosa não seria fato inusitado em sua vida. Dentro desse cenário, verifica-se que a fixação de novas medidas cautelares não seria suficiente para impedir nova conduta criminosa. Ainda, no vertente caso, tem-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado. Afinal, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar. Nesse sentido, a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito. Vale ressaltar, ainda, que os predicativos pessoais do flagranteado, ressaltados pela defesa no pleito de concessão de liberdade provisória, por si sós, não tem o condão de impedir a segregação cautelar do indiciado, quando presentes os requisitos para tanto. Além disso, com a garantia de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente porque as medidas concedidas ao acusado, alternativas à prisão, não se mostraram eficazes para evitar a reiteração criminosa.” (id. 47973561 – AuPrFl 1000221-76.2021.8.11.0024)

Assim, não se verifica ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

Ante ao exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022